Tribunal: TJPA
Processo: 0802601-02.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802601-02.2022.8.14.0133

APELANTE: CRISTIANI DA SILVA SCERNI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0802601-02.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

AGRAVADO(S): CRISTIANI DA SILVA SCERNI.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA DIGNA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos constatados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A parte autora relatou a existência de infiltrações, desplacamento de pisos e azulejos, falhas elétricas e hidráulicas, além de problemas estruturais que comprometeram a habitabilidade e segurança do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos identificados no imóvel financiado; e (ii) verificar se os defeitos construtivos apresentados configuram hipótese apta à condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade passiva encontra óbice na preclusão, uma vez que a matéria foi expressamente apreciada na sentença, sem interposição de recurso próprio pela instituição financeira, que apenas reiterou a insurgência em contrarrazões recursais.

4. Ainda que superada a preclusão, os elementos constantes dos autos evidenciam que a atuação da instituição financeira, no âmbito específico do Programa Minha Casa Minha Vida, extrapolou a mera concessão de crédito, havendo vinculação à fiscalização e acompanhamento do empreendimento financiado, circunstância apta a justificar sua responsabilização pelos vícios construtivos.

5. Os defeitos constatados no imóvel revelam comprometimento relevante da habitabilidade e da segurança da unidade residencial, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e caracterizando efetiva lesão aos direitos da personalidade da adquirente, especialmente ao direito fundamental à moradia digna.

6. A indenização fixada a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequada às peculiaridades do caso concreto, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Opera-se a preclusão quanto à alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira quando a matéria, apreciada na sentença, não é impugnada por recurso próprio. 2. Os vícios construtivos graves em imóvel residencial adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando comprometem a habitabilidade e segurança do bem, configuram dano moral indenizável em razão da violação ao direito fundamental à moradia digna.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, V e X, e 6º; CPC, arts. 1.003, 1.009 e 1.021; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.899.306/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.06.2021; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0802601-02.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

AGRAVADO(S):
CRISTIANI DA SILVA SCERNI.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de CRISTIANI DA SILVA SCERNI para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de vícios construtivos verificados em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

A autora alegou a existência de graves defeitos no imóvel, tais como infiltrações, desplacamento de pisos e azulejos, falhas elétricas e hidráulicas, além de problemas estruturais que comprometeriam a habitabilidade e segurança do bem. Em primeiro grau, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com condenação apenas por danos materiais. Em sede recursal, reconheceu-se a ocorrência de danos morais, diante da violação ao direito à moradia digna, com redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões, o agravante sustenta preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, afirmando que atuou exclusivamente como agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida, sem participação na elaboração do projeto, execução da obra, escolha da construtora ou fiscalização técnica do empreendimento. Aduz inexistir nexo causal entre sua atuação e os vícios construtivos apontados, defendendo que a responsabilidade pelos defeitos recai exclusivamente sobre a construtora e os responsáveis técnicos. Argumenta ainda que a decisão agravada diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual instituições financeiras que atuam apenas como agentes financiadores no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação não possuem legitimidade para responder por vícios construtivos.

No mérito, sustenta inexistir responsabilidade legal ou contratual pelos defeitos apresentados no imóvel, afirmando que os contratos vinculados ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR atribuem integral responsabilidade pela segurança e qualidade da obra à construtora. Defende que eventual fiscalização realizada pela instituição possui natureza exclusivamente financeira, relacionada à liberação dos recursos do financiamento, sem qualquer caráter técnico. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais, sob o argumento de que os vícios construtivos não geram dano moral presumido, tratando-se de mero inadimplemento contratual, sem comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade da autora.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA DIGNA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos constatados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A parte autora relatou a existência de infiltrações, desplacamento de pisos e azulejos, falhas elétricas e hidráulicas, além de problemas estruturais que comprometeram a habitabilidade e segurança do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos identificados no imóvel financiado; e (ii) verificar se os defeitos construtivos apresentados configuram hipótese apta à condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade passiva encontra óbice na preclusão, uma vez que a matéria foi expressamente apreciada na sentença, sem interposição de recurso próprio pela instituição financeira, que apenas reiterou a insurgência em contrarrazões recursais.

4. Ainda que superada a preclusão, os elementos constantes dos autos evidenciam que a atuação da instituição financeira, no âmbito específico do Programa Minha Casa Minha Vida, extrapolou a mera concessão de crédito, havendo vinculação à fiscalização e acompanhamento do empreendimento financiado, circunstância apta a justificar sua responsabilização pelos vícios construtivos.

5. Os defeitos constatados no imóvel revelam comprometimento relevante da habitabilidade e da segurança da unidade residencial, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e caracterizando efetiva lesão aos direitos da personalidade da adquirente, especialmente ao direito fundamental à moradia digna.

6. A indenização fixada a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequada às peculiaridades do caso concreto, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Opera-se a preclusão quanto à alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira quando a matéria, apreciada na sentença, não é impugnada por recurso próprio. 2. Os vícios construtivos graves em imóvel residencial adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando comprometem a habitabilidade e segurança do bem, configuram dano moral indenizável em razão da violação ao direito fundamental à moradia digna.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, V e X, e 6º; CPC, arts. 1.003, 1.009 e 1.021; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.899.306/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.06.2021; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.02.2019.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, verifica-se que a alegação de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento.

Conforme consignado na decisão proferida nos embargos de declaração, a matéria relativa à legitimidade do Banco do Brasil foi expressamente apreciada na sentença, tendo sido reconhecida sua responsabilidade pelos vícios construtivos discutidos na demanda. Entretanto, a instituição financeira não interpôs recurso próprio contra tal capítulo da sentença, limitando-se a suscitar a questão apenas em contrarrazões à apelação da autora, circunstância que atrai a incidência da preclusão.

Nesse contexto, correta a decisão agravada ao afastar a rediscussão da matéria em sede recursal.

Além disso, ainda que assim não fosse, os elementos constantes dos autos demonstram que a atuação do Banco do Brasil, no âmbito específico do Programa Minha Casa Minha Vida, não se restringiu à simples concessão de crédito, havendo responsabilidade vinculada à fiscalização e ao acompanhamento do empreendimento financiado, conforme já reconhecido em precedentes desta Corte mencionados na decisão monocrática.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece reforma a decisão agravada.

Os vícios construtivos identificados no imóvel foram considerados graves, comprometendo a habitabilidade e a segurança da unidade residencial, com registro de desplacamento de pisos, infiltrações, falhas elétricas, problemas hidráulicos e outras irregularidades relevantes.

A situação narrada ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou simples dissabor cotidiano, pois o imóvel residencial representa bem essencial à dignidade da pessoa humana e à concretização do direito social à moradia, na Constituição Federal. Quando o adquirente recebe imóvel com defeitos graves que comprometem sua utilização adequada e segura, resta caracterizada violação relevante à esfera extrapatrimonial.

A decisão agravada observou precisamente esse entendimento ao reconhecer que os defeitos construtivos inviabilizaram o pleno uso do imóvel como moradia digna, circunstância apta a justificar a compensação moral.

Ressalte-se que o valor fixado a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da moderação e da proporcionalidade, sem ocasionar enriquecimento indevido da parte autora.

Dessa forma, ausentes razões aptas à modificação do decisum agravado, impõe-se sua manutenção integral.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026